Tribunal: TJDFT
Processo: 0004794-57.2012.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSOS APENSOS. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS E REGISTROS PÚBLICOS. FRAUDE. VENDA A NON DOMINO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROVIMENTO ALBERGADO EM DEMANDA DIVERSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. LITISCONSÓRCIO. REDISTRIBUIÇÃO. ART. 87 DO CPC.
1. Apelação contra sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a falta de interesse processual ocasionada por fato superveniente ao ajuizamento da ação. Devido à sucumbência, condenou os demandados – indistintamente – ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
2. Nas hipóteses de extinção do feito sem resolução do mérito, por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deverá ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade (artigo 85, §10 do CPC).
3. O artigo 87 do CPC determina que, havendo litisconsórcio, os vencidos devem responder de forma proporcional a sua responsabilidade. In casu, constatado que o primeiro réu, parte diretamente envolvida na fraude do documento público, deu causa ao litígio, encabeçando o imbróglio envolvendo o bem, deve arcar com a integralidade dos ônus de sucumbência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.